Tribunal: TJDFT
Processo: 0701187-62.2026.8.07.0020
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. ATA DE ASSEMBLEIA COM PARTICIPAÇÃO E VOTAÇÃO POR UNIDADE COMERCIAL. CONDOMÍNIO MISTO. SÚMULA 5 DA TUJ. ILEGITIMIDADE ATIVA PARA LITIGAR NOS JUIZADOS ESPECIAIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Súmula 5 da Turma de Uniformização de Jurisprudência estabelece que “o condomínio exclusivamente residencial, devidamente representado pelo síndico e excluída a representação por preposto, poderá propor ação no Juizado Especial para recebimento de taxas condominiais, limitada ao valor de alçada, sendo necessária a realização de audiência de conciliação.”
2. A ata da assembleia da associação autora de 16/11/2025 e 14/6/2025 (ID 80896026 e 80896028) relacionam unidades comerciais integrantes do condomínio, inclusive com uma dessas unidades comerciais tendo participado efetivamente das discussões. Não se trata, portanto, de erro material da ata, já que o representante da unidade comercial votou e assinou pelo imóvel comercial.
3. Se a associação autora/recorrente não é exclusivamente residencial, não possui legitimidade ativa para litigar nos Juizados Especiais, podendo formular sua pretensão perante as Varas Cíveis.
4. Recurso conhecido e desprovido.
5. Recorrente condenado a pagar as custas processuais. Sem honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.